Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-58.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001447-58.2016.811.0003
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
Recorrido: GUSTAVO PATRIOTA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 119910465) interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 109778458):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INSTALAÇÃO DA REDE PELO CONSUMIDOR – GASTOS COMPROVADOS – DEVER DE RESSARCIMENTO – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – JUROS DE MORA – DEPRECIAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.
O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente.
O Decreto n.o 9.357 de 2018, que prorrogou o prazo para concretização da universalização do “Programa Luz Para Todos” para 2022, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como ocorreu no presente caso. Assim, não há falar em prorrogação do prazo para o efetivo ressarcimento e, portanto, a restituição deve ser imediata e integral.
Comprovado o investimento realizado pela parte autora, na expansão da rede de eletrificação rural, tem ela direito à restituição dos valores despendidos, corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
Acerca das alegadas depreciações da obra por ter sido construída há anos, mencionada pela apelante, esta deixou de comprovar, por documentos hábeis, os danos sofridos pelo implemento, motivo pelo qual não se desincumbiu de seu ônus probatório, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, não fazendo jus ao pleito. (RAC n° 1001447-58.2016.811.0003, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/11/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, por ambas as partes, foram rejeitados os da recorrente e acolhidos os do recorrido (apenas e tão somente para fixar honorários de 15%), conforme acórdão lançado no id. 116866475.
A recorrente alega em suas razões as seguintes violações:
(i) ao art. 14, § 5°, da Lei n° 10.438/2002; ao art. 4°, § 5°, da Res. n° 488/12 – ANEEL e ao art. 1°, do Decreto n° 9.357/2018, ao argumento de que se houve prorrogação do prazo para universalização (atendimento do programa “Luz pra Todos”), certo que o prazo para ressarcimento também foi prorrogado. Aduz que o aludido prazo foi estendido até o ano de 2022 afetando os planos de universalização das distribuidoras de energia, pelo que não poderia a recorrente ser compelida a proceder o ressarcimento imediato (tal como entendeu o acórdão) antes de transcorrido o ano limite para o atendimento gratuito.
(ii) ao art. 333 do CC, ao fundamento de que a conclusão do acórdão legitimou uma cobrança de dívida não vencida.
Recurso tempestivo (id. 120188464).
Devidamente preparado (id. 120008461).
Contrarrazões (id. 121333992).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso visando a reforma da decisão, salientando que Lei n° 10.438/2002 (que dispõe, dentre outros, sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial e a universalização do serviço público de energia elétrica) descreve em seu art. 14, § 5°, que o consumidor que tenha antecipado o seu atendimento, financiando ou executando, no todo ou em parte, as obras necessárias terá o valor restituído pela concessionária após a carência de prazo a que seria necessário para obter a ligação sem ônus.
In casu, a ação foi julgada procedente. Em grau de recurso, o órgão fracionário deste Sodalício manteve a decisão assinalando a restituição imediata dos valores despendidos pelo recorrido, assim consignando ao julgar os aclaratórios:
“(...) o citado Decreto que prorrogou o prazo para universalização do programa “Luz para Todos” até o ano de 2022, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como é o caso do apelado.
Assim, não há como se negar o ressarcimento do valor despendido, visto que a obra de eletrificação da propriedade rural em questão contribuiu para o patrimônio da apelante, não pela rede física em si, mas por propiciar uma lucrativa fonte de receita, já que exige mensalmente o preço pelo uso e disposição da energia elétrica” (id. 109778458).
Diante desse quadro, a partir da uma possível ofensa ao art. 14, § 5°, da Lei n° 10.438/2002, sustenta a recorrente que a decisão deste Tribunal merece reforma.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
Assim, a partir da alegada ofensa acima suscitada, o recurso merece ter o normal seguimento.
Com efeito, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), eis que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Defiro o pedido do recorrido (id. 121333992– pág. 13).
Atente-se a Secretaria para que as intimações do recorrido, doravante, sejam dirigidas exclusivamente à pessoa do Dr. ANDERSON ROCHA DE SOUZA – OAB/MT 12.103.
Ante a juntada de substabelecimento sem reservas de poderes no id. 121333993, proceda-se a devida retificação atinente ao novo patrono da parte recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça